Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-83.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003330-83.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOAREZ ZAMBONI - CPF: 340.695.349-20 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), NILZA GOMES MACHRY - CPF: 621.731.380-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO EFETIVADA. DIREITO À PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de consignação em pagamento de valores para purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de imóvel, sob alegação de inadimplência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de purgação da mora, mediante consignação em pagamento, em contrato de alienação fiduciária de imóvel, antes da efetivação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 26 da Lei 9.514/1997 e subsidiariamente pelo art. 34 do Decreto-Lei 70/1966, a jurisprudência reconhece o direito à purgação da mora pelo devedor até o momento da assinatura do auto de arrematação, desde que o credor fiduciário ainda não tenha efetivado a consolidação da propriedade.

4. No presente caso, o Banco recorrente não comprovou a consolidação da propriedade, nem justificou a recusa em aceitar o valor depositado judicialmente, suficiente para quitação das parcelas em atraso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de imóvel é admitida até a assinatura do auto de arrematação, caso o credor fiduciário não tenha consolidado a propriedade."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/1997, art. 26; Dec.-Lei 70/1966, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.530.586/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.12.2015; STJ, AgRg no REsp 1.072.918/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.08.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco o Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, julgou procedente o pedido inicial, consistente na consignação em pagamento dos valores relativos à purgação da mora do imóvel.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que o contrato seguiu todos os requisitos legais, respeitando os princípios contratuais, inclusive o “
pacta sunt servanda
” (os contratos devem ser cumpridos).

Afiança que o autor não cumpriu integralmente com os pagamentos e que a consolidação da propriedade, que resulta na transferência do imóvel ao banco, foi executada conforme previsto em lei. Assim, o valor depositado pelo autor seria insuficiente e parcial.

Informa que que o autor não preenche os requisitos legais para a consignação em pagamento, pois o valor oferecido é menor do que o devido, e não houve recusa injustificada do banco.

Discorre que, na hipótese de imóvel fiduciariamente alienado, como é o caso dos autos, a execução do contrato incluiu notificações ao autor sobre as consequências do não pagamento, a exemplo da consolidação do imóvel e eventual leilão, conforme a Lei 9.514/97.

Por fim, assevera que considerando que a purgação da mora não se deu na integralidade do débito, não há falar em anulação do procedimento, devendo tal pedido ser rejeitado de imediato, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 238044717.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte Apelante visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido de Consignação em pagamento, relativo à purgação da mora do imóvel.

Da análise do conjunto fático-probatório, confere-se que a parte autora firmou com o apelante, em 26/11/2013, contrato de financiamento, com garantia fiduciária e outras avenças, sob o n.º 303.605.349, no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), do imóvel, objeto da matrícula 8.691, registrado no Primeiro Ofício da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT

Verifica-se que para a quitação do valor foi avençado o pagamento em 178 (cento e setenta e oito) parcelas mensais, os quais foram efetivados até 2020, quando então, a parte autora, sob a alegação de problemas financeiros quedou-se inadimplente, até novembro de 2022.

Confere-se, ainda, da exordial que, ao procurar a instituição financeira para negociar o débito, tendo inclusive enviado notificações extrajudiciais com proposta de pagamento, não obteve sucesso.

A parte autora informa que, o Banco por sua vez, apenas informou que nada poderia fazer, já que a cobrança já teria sido levada a protesto.

Em razão do exposto, ajuizou a presente ação de consignação em pagamento, com o fito de que o banco requerido se abstenha de promover qualquer ato executório, notadamente, a expropriação/leilão do bem imóvel, objeto da garantia do referido contrato.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a sentença de procedência, nos seguintes termos:

Pelo histórico de tratativas entre as partes apresentados pelo réu (f. 163/166 – ID 109657694), desde a notificação cartorária o autor vem demonstrando o interesse na regularização da mora.

Nesse contexto, a recusa de recebimento dos valores em atraso, antes da data da averbação da consolidação da propriedade, não se apresenta consentâneo com os ditames legais.

A Ação de Consignação em Pagamento, por se desenvolver na forma do procedimento especial previsto nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil de 2015, apresenta uma série de peculiaridades.

No caso em tela, pretende o autor realizar a consignação em pagamento em Juízo das prestações não pagas, incluídos juros e correção monetária, no montante de R$ 83.593,59, vencidas desde 31.09.2022 até 28.10.2022, bem como as subsequentes constantes nos autos referente ao contrato nº. 303605349 (ID 106750815).

Em contestação, o Banco Réu não impugnou especificamente o valor oferecido para pagamento da dívida, ou seja, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o depósito pretendido não seria integral.

Desse modo restou incontroverso nos autos que o valor ofertado pelo autor é suficiente para pagar todo o débito em atraso.

Ante o exposto e por tudo o mais o que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, considerando que houve recusa no recebimento de valores e dou quitação integral dos valores pagos pelo autor, considerando quitada a obrigação originada da intimação nº 10/2022 do C.R.I. desta Comarca, até as parcelas referentes aos depósitos realizados nos autos.

Ainda, confirmo a tutela anteriormente concedida.

Determino ao Banco Credor Fiduciário para que emita os boletos necessários a partir da 127ª parcela ao autor, mantendo o contrato nos moldes convencionados pelas partes.

Intime-se.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo do Banco Apelante, melhor sorte não lhe assiste.

Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora, por meio da consignação em pagamento, em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel quando ainda não consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário,

ou se, uma vez consolidada a propriedade, não seria mais possível de se reverter a consolidação sem que o devedor fiduciante pague todos os débitos contratuais em aberto, incluindo-se os vincendos.

Sabe-se que a lei 9.514/97 não dispõe nenhuma exigência quanto à purga da mora e a consolidação, pelo contrário, restringe-se a determinar:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

Veja que a lei preceitua “no todo ou em parte”, mas não determina nenhuma parcela mínima de inadimplência para consolidação da propriedade.

Além do mais, a lei ainda permite que os contratantes pactuem livremente neste sentido, posto que o § 2º do mesmo art. 26 assim dispõe:

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

Incumbirá, portanto, aos contratantes definirem o prazo mínimo para que o credor realize a intimação após o vencimento da dívida, não havendo a necessidade de que sejam exatamente três parcelas de inadimplência.

Nesse sentido,
o devedor pode purgar a mora, em se tratando de alienação fiduciária de imóvel, até o momento da assinatura do auto de arrematação
. Isso acontece pela aplicação subsidiária do comando do artigo 34, da do Decreto-Lei n. 70/1966, como se extrai da dicção do mencionado dispositivo legal:

Art. 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:

O que se verifica na prática, é que as instituições financeiras, com injustificada recusa de se permitir ao devedor o exercício deste direito, argumentam que a purga de mora só poderia acontecer dentro do prazo de quinze dias, contados da intimação prevista para este fim, invocando, para tanto, o artigo 26, § 1º, da Lei n. 9.514/1997, como também se extrai da dicção do referido dispositivo legal:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º. Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

No entanto, não é este o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que aplicando subsidiariamente o Dec.-Lei 70/66, reiteradamente tem reconhecido o direito do devedor ao exercício da purga de mora após a intimação e do decurso de prazo de quinze dias, como se constata de julgado da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cujo trecho abaixo se transcreve:

“A irresignação merece prosperar. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. Assim, a purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966”.

Em igual sentido, julgado da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, com fragmento de voto dentro dos seguintes termos:

“Esta Corte Superior ao analisar a questão relativa à possibilidade ou não da purga da mora pelo devedor quando já ocorrida a consolidação da propriedade fiduciária na pessoa do credor em sede de financiamento imobiliário, reconheceu plenamente aplicável o art. 34 do DL 70/66, na forma do art. 39, inciso II, da Lei 9.514, estendendo o lapso para a purga até o momento da arrematação do imóvel em leilão”.

Por conseguinte, e sem desmerecer os entendimentos em sentido contrário, o devedor pode purgar a mora com fundamento no artigo 34, do Dec.-Lei 70/66, aplicável subsidiariamente, após o decurso de prazo dos quinze dias previsto no artigo 26, § 1º, da Lei 9.514/1997 e antes da assinatura do auto de arrematação.

No caso em análise, verifica-se que o recurso deve ser desprovido, e a sentença mantida, porquanto, nada obstante o esforço argumentativo na peça recursal, não existe nos autos, qualquer documento que demonstre a ocorrência da consolidação da matrícula, ou mesmo qualquer ato expropriatório.

O que se verifica na prática, é que a instituição financeira, com injustificada recusa de se permitir ao devedor o exercício do direito, argumenta que a purga de mora só poderia acontecer dentro do prazo de quinze dias, contados da intimação prevista para este fim, contudo, como se confirma, do conjunto probatório dos autos, que o recorrente não atendeu a nenhuma tentativa de pagamento da parte autora, antes de efetivar o procedimento de consolidação, ressaltando-se, contudo, que inexiste, nos autos, qualquer comprovação do referido procedimento.

A ação de consignação em pagamento, contudo, visa justamente, esse fim, suspender os atos expropriatórios, em razão da impossibilidade de purgação da mora, mesmo quando já efetivada a consolidação da propriedade do bem imóvel, máxime porque, consoante jurisprudência das Cortes Superiores, citadas alhures, há possibilidade de purga da mora antes da assinatura do auto de arrematação.

Assim, n
ão realizada a consolidação da propriedade, e a recusa da credora em efetivar a proposta de pagamento do devedor, portanto, poderá ser admitida a purga da mora, por meio da consignação em pagamento.

De outro giro, verifica-se que, de modo a garantir o juízo, o autor efetuou o depósito judicial correspondente às prestações vencidas, até a data do ajuizamento da ação, corrigidas, no montante de R$ 91.217,38 noventa e um mil duzentos e dezessete reais e trina e oito centavos), id. 238042869.

Desse modo, considerando a recusa do Credor Fiduciário, ora recorrente, em receber a
purga da mora, bem ainda a ausência de comprovação da consolidação
da propriedade do imóvel em seu favor, de modo que injusta, por conseguinte, impõem-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento, para suspender/cancelar os tramites da consolidação do imóvel descrito na matrícula sob o nº 303.605.349 do Cartório do Registro de Imóveis Títulos e Documentos de Campo Novo do Parecis, e declarar a purgação da mora, diante dos depósitos efetivados nos autos, retornando, desta feita o contrato ao seu
estado em que estava antes
.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, proposto pelo Banco do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024